Tribunal: TJES
Processo: 0001458-21.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001458-21.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLERIA LILIAN ANDRE

APELADO: VALDELICE NUNES MORETO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO/REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO VERBAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. BENFEITORIAS. DIREITO DE RETENÇÃO. ART. 584 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO COMODANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos de Ação de Despejo/Reintegração de Posse ajuizada por Valdelice Nunes Moreto em face de Cleria Lilian Andrade, julgou procedente o pedido para declarar rescindido o comodato verbal e determinar a desocupação do imóvel, afastando implicitamente o direito de retenção por benfeitorias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa diante do indeferimento da prova testemunhal requerida; (ii) estabelecer se o comodatário possui direito de indenização ou retenção por benfeitorias realizadas em imóvel objeto de comodato verbal para moradia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz é o destinatário da prova e pode indeferir a produção probatória quando entender que os elementos constantes dos autos são suficientes para o julgamento da causa, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil.

O julgamento antecipado da lide é cabível quando a controvérsia está suficientemente esclarecida pela prova documental, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

A prova testemunhal mostra-se inadequada para comprovar autorização expressa do comodante para realização de benfeitorias indenizáveis ou aptas a ensejar direito de retenção.

No contrato de comodato, as despesas realizadas pelo comodatário com o uso e gozo da coisa não são indenizáveis, à luz do art. 584 do Código Civil.

Ausente prova de que as benfeitorias realizadas eram necessárias extraordinárias ou que houve consentimento expresso do comodante para benfeitorias úteis, inexiste direito de indenização ou retenção oponível à retomada do imóvel.

A permanência do comodatário no imóvel após a notificação para desocupação caracteriza esbulho possessório, legitimando a reintegração da posse.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide ocorre com base em prova documental suficiente para o deslinde da controvérsia.

O comodatário não possui direito de indenização ou retenção por benfeitorias realizadas para uso e gozo do imóvel, sem autorização expressa do comodante, nos termos do art. 584 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I, 370 e 487, I; CPC, art. 85, § 11; CC, art. 584.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.321.456/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 12.11.2018; TJES, Apelação Cível nº 0001458-21.2018.8.08.0035, Rel. Des. Substituto Lyrio Rocha, j. 15.10.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001458-21.2018.8.08.0035

APELANTE:
CLERIA LILIAN ANDRADE

APELADO:
VALDELICE NUNES MORETO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do Relatório, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto em razão da Sentença (fls. 137/138) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da Ação de Despejo/Reintegração de Posse ajuizada por Valdelice Nunes Moreto em face de Cleria Lilian Andrade, julgou procedente o pedido autoral para declarar a rescisão do comodato verbal e determinar a desocupação do imóvel, afastando implicitamente o pleito de retenção por benfeitorias.

A Apelante sustenta, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e violação ao contraditório, uma vez que o julgamento antecipado da lide teria impedido a produção de prova testemunhal requerida para comprovar as benfeitorias realizadas no imóvel, as quais justificariam o direito de retenção pleiteado no mérito.

A sentença, no que importa, foi proferida nos seguintes termos:

"Restou comprovada a relação de comodato celebrada entre as partes. É, pois, incontroversa a existência da relação de comodato celebrada verbalmente entre a parte autora e a parte requerida, o que autoriza a sua extinção quando não há mais interesse de alguma das partes.

(...)

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação para a) DECRETAR a rescisão contratual em relação ao imóvel descrito na inicial; b) JULGAR EXTINTO o Processo, com resolução de mérito, o que faço com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil."

Pois bem. Analiso a preliminar de cerceamento de defesa.

A Apelante argumenta que a ausência de instrução probatória, especificamente a oitiva de testemunhas, prejudicou a demonstração das benfeitorias realizadas e o consequente direito de retenção.

Entretanto, a despeito das razões recursais, não vislumbro a ocorrência de nulidade.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 370, consagra o princípio do livre convencimento motivado, cabendo ao juiz, como destinatário da prova, indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

No caso em tela, a questão fática (existência de comodato e notificação para desocupação) já se encontrava suficientemente esclarecida pelos documentos acostados aos autos, permitindo o julgamento antecipado na forma do artigo 355, inciso I, do CPC.

Ademais, tratando-se de contrato de comodato verbal para fins de moradia, as despesas ordinárias de conservação e uso da coisa não são indenizáveis, conforme preconiza o artigo 584 do Código Civil (
"O comodatário
não
poderá jamais recobrar do comodante as despesas feitas com o uso e gozo da coisa emprestada"
).

Quanto às benfeitorias úteis ou voluptuárias, para que gerassem direito de indenização ou retenção, seria necessária a comprovação de expressa
autorização
do comodante, prova esta que deve ser preferencialmente documental.

A prova testemunhal, neste contexto, mostrar-se-ia inócua para alterar a natureza jurídica das despesas realizadas (manutenção da moradia) ou para suprir a ausência de autorização escrita para obras substanciais que pudessem caracterizar boa-fé indenizável oponível à retomada do bem.

Portanto, o indeferimento tácito da prova oral e o julgamento antecipado não configuram cerceamento de defesa quando os elementos dos autos já são suficientes para a formação da convicção do julgador acerca da improcedência do direito de retenção.

Nessa linha de entendimento, cito precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Egrégio Tribunal que corroboram a desnecessidade de dilação probatória em casos análogos:

"
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO VERBAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. BENFEITORIAS. DIREITO DE RETENÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DO COMODANTE. DESPESAS COM USO E GOZO DA COISA. ART. 584 DO CC. SÚMULA 83/STJ.
1. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova. Precedentes. 2. O comodatário não tem direito de retenção ou indenização por benfeitorias realizadas para sua própria comodidade e benefício, sem a anuência do comodante (art. 584 do CC). (...)" (STJ - AgInt no AREsp 1.321.456/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2018).

"
APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO. ESBULHO. BENFEITORIAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
O juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 370, parágrafo único, do CPC). Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a prova documental é suficiente para o deslinde da controvérsia. No comodato, as despesas feitas pelo comodatário com o uso e gozo da coisa não são ressarcíveis (art. 584 do CC)." (TJES, Apelação Cível, 0001458-21.2018.8.08.0035, Rel. Des. Substituto Lyrio Rocha, j. em 15/10/2021).

Prosseguindo, no mérito, melhor sorte não assiste à Apelante.

Restou incontroverso o comodato verbal e a notificação para desocupação, caracterizando o esbulho possessório a partir do término do prazo concedido.

Em relação ao pleito de indenização e retenção por benfeitorias, como já fundamentado na análise da preliminar, incide a regra do artigo 584 do Código Civil
(
Art. 584. O comodatário não poderá jamais recobrar do comodante as despesas feitas com o uso e gozo da coisa emprestada.)
.

As obras realizadas para habitabilidade do imóvel durante o longo período de ocupação gratuita revertem-se em favor do uso da própria comodatária, não gerando, via de regra, direito de indenização, salvo prova robusta de que se tratavam de
benfeitorias necessárias extraordinárias e urgentes
, ou que houve
consentimento expresso do proprietário
para as úteis, o que não se verifica nos autos.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. Sentença.

Majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida à Apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento
ao recurso de
apelação
.